Tribunal: CARF
Processo: 16327.000919/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO NO CONTEÚDO DA EMENTA. CARACTERIZAÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Deve ser sanado lapso manifesto na ementa do acórdão recorrido que faz menção a ano-calendário diverso dos fatos sob litígio e que faça referência a requisito legal de forma equivocada, hipótese que os Embargos de Declaração são acolhidos sem efeitos infringentes.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PERC. INCENTIVOS FISCAIS. CONDIÇÕES PARA RECONHECIMENTO.
Em relação às opções pela aplicação do imposto em investimentos regionais manifestadas a partir de 02.05.2001, a legislação tributária veda a concessão de incentivos fiscais (FINOR/FINAM) na situação em que o pleiteante não detenha projetos próprios nas áreas de aplicação de recursos e/ou participação como acionista (51% do capital votante) em projetos incentivados pelos Fundos de Investimento. A opção pelo incentivo fiscal é dirigida às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinquenta e um por cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional. Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de 5% do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser integralizado com recursos próprios.
CLAUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS.
No âmbito do Finor/Finam, cláusula restritiva de direito de sócio desautorizam o aproveitamento de aplicação de recursos de pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas no capital votante de sociedade titular de empreendimento, na forma de Opção de destinar parte do IRPJ apurado ao Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR) ou Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM), Incentivo Fiscal previsto na Medida Provisória no 2.058, de 2000, que modificou o art. art. 9o da Lei no 8.167, de 1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000919/2006-54
ACÓRDÃO
1301-008.188 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO NO CONTEÚDO DA
EMENTA. CARACTERIZAÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Deve ser sanado lapso manifesto na ementa do acórdão recorrido que faz
menção a ano-calendário diverso dos fatos sob litígio e que faça referência
a requisito legal de forma equivocada, hipótese que os Embargos de
Declaração são acolhidos sem efeitos infringentes.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PERC. INCENTIVOS FISCAIS. CONDIÇÕES PARA RECONHECIMENTO.
Em relação às opções pela aplicação do imposto em investimentos
regionais manifestadas a partir de 02.05.2001, a legislação tributária veda a
concessão de incentivos fiscais (FINOR/FINAM) na situação em que o
pleiteante não detenha projetos próprios nas áreas de aplicação de
recursos e/ou participação como acionista (51% do capital votante) em
projetos incentivados pelos Fundos de Investimento. A opção pelo
incentivo fiscal é dirigida às pessoas jurídicas ou grupos de empresas
coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinquenta
e um por cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento
de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o
desenvolvimento regional. Nos casos de participação conjunta, será
obedecido o limite mínimo de 5% do capital votante para cada pessoa
jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser integralizado com recursos
próprios.
CLAUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.188 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000919/2006-54
2
No âmbito do Finor/Finam, cláusula restritiva de direito de sócio
desautorizam o aproveitamento de aplicação de recursos de pessoas
jurídicas ou grupos de empresas coligadas no capital votante de sociedade
titular de empreendimento, na forma de Opção de destinar parte do IRPJ
apurado ao Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR) ou Fundo de
Investimentos da Amazônia (FINAM), Incentivo Fiscal previsto na Medida
Provisória no 2.058, de 2000, que modificou o art. art. 9o da Lei no 8.167,
de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar o lapso
manifesto constante na ementa do r. Acordão, que passa a ter nova redação nos termos do voto
do Relator.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 557/560), em
face de o Acórdão no 1301-006.162 (fls. 531/549), proferido por esta Turma, em sessão de
20.10.2022, que foi materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.188 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000919/2006-54
3
Ano-calendário: 2009
PERC. INCENTIVOS FISCAIS. CONDIÇÕES PARA RECONHECIMENTO.
Em relação às opções pela aplicação do imposto em investimentos regionais
manifestadas a partir de 02/05/2001, a legislação tributária veda a concessão de
incentivos fiscais (FINOR/FINAM) na situação em que o pleiteante não detenha
projetos próprios nas áreas de aplicação de recursos e/ou participação como
acionista (51% do capital votante) em projetos incentivados pelos Fundos de
Investimento. A opção pelo incentivo fiscal é dirigido às pessoas jurídicas ou
grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo
menos cinquenta e um por cento do capital votante de sociedade titular de
empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo,
prioritário para o desenvolvimento regional. Nos casos de participação conjunta,
será obedecido o limite mínimo de vinte por cento do capital votante para cada
pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser integralizado com recursos
próprios.
CLAUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS.
No âmbito do Finor/Finam, cláusula restritiva de direito de sócio desautorizam o
aproveitamento de aplicação de recursos de pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas no capital votante de sociedade titular de empreendimento,
na forma de Opção de destinar parte do IRPJ apurado ao Fundo de Investimentos
do Nordeste (FINOR) ou Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM), Incentivo
Fiscal previsto na Medida Provisória no 2.058/2000, que modificou o artigo art. 9o
da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991. (destaques no original)
2.

O Embargante pugnou pela existência de (i) erro material na ementa do Acórdão
embargado; (ii) contradição e omissão em relação aos argumentos de defesa e elementos
probatórios contidos nos autos; (iii) omissão em relação ao entendimento favorável proferido em
outros processos administrativos por unidade da RFB; e (iv) omissão em relação ao viés político da
Lei no 8.167, de 1991, nos seguintes termos:
ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO
A ementa do Acórdão Embargado consigna o ano-calendário de 2009, quando o
certo seria “ano-calendário 2002”, além de mencionar que “(...) nos casos de
participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte por cento do
capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios.”. (grifo nosso)
Porém, o voto condutor adotou entendimento de que a participação de 5%
atenderia ao limite estabelecido no §4o do art. 9o, Lei no 8.167/91.
[...]
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.188 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000919/2006-54
4
Hão de ser corrigidos tais erros, em prol da devida compreensão do julgado,
inclusive para fins de interposição de Recurso Especial
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS ARGUMENTOS DE DEFESA E
ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS
Em relação à comprovação da detenção de 60% das ações com direito a voto pela
Evadin Holding Ltda. na Evadin Indústria da Amazônia S/A, consta os autos, à fl.
367, o percentual de participação de cada uma das empresas investidoras na
Evadin Indústria da Amazônia S/A:
[...]
E, em relação à comprovação da detenção de 45,42% das ações com direito a voto
pela Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S/A na Primo
Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S/A, o BANESPA
apresentou, em sede de memoriais de julgamento (Doc. 02), apresentados na
sustentação oral pelo representante legal, essa informação:
[...]
Diante disso, ainda que considerasse insuficientes os documentos juntados aos
autos e os esclarecimentos prestados no julgamento de 20/10/2022, o Acórdão
Embargado deveria ter se posicionado de acordo, e não se limitado a afirmar que
o BANESPA apresentou tão-somente o organograma do Grupo Santander.
Ao consignar tal informação, o Acórdão Embargado indicaria que o BANESPA não
teria comprovado o seu direito aos incentivos fiscais no FINAM/FINOR, e não que
houve discordância quanto à suficiência dos documentos/esclarecimentos
apresentados, sendo inconteste a relevante diferença entre ambos para fins de
interposição de Recurso Especial.
OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO FAVORÁVEL AO BANESPA
PROFERIDO PELA DEINF NOS PA 16327.003807/2003-11 E 16327.000141/2003-31
No Recurso Voluntário, o BANESPA ressaltou que já havia obtido decisões
favoráveis ao seu direito de Opção, em que se reconheceu o preenchimento de
todas as condições necessárias para fazer jus aos incentivos fiscais, nos termos de
despachos exarados pela própria DEINF/SP, nos Processos nos
16327.003807/2003-11 e 16327.000141/2003-31.
O Acórdão Embargado sequer menciona os Processos nos 16327.003807/2003-11
e 16327.000141/2003-31, caracterizando vício de omissão.
Decerto, tivesse o Acórdão Embargado se atentado a essa informação, teria, ao
menos, convertido o julgamento em diligência para que a DEINF/SP se
manifestasse, com base nas informações disponíveis em seu sistema, sobre a
detenção de mais de 51% do capital votante pelas empresas coligadas nas
empresas titulares dos projetos para fins de aplicação e usufruto de incentivo
fiscal.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.188 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000919/2006-54
5
Nesse sentido, a DEINF/SP certamente reconheceria o preenchimento de todas as
condições necessárias para fazer jus aos incentivos fiscais também neste feito,
assim
como
o
fez
nos
Processos
nos
16327.003807/2003-11
e
16327.000141/2003-31.
OMISSÃO EM RELAÇÃO AO VIÉS POLÍTICO DA LEI 8.167/91
O BANESPA, também, demonstrou que a Lei 8.167/91, ao tratar dos limites e
condições operacionais dos fundos de investimentos regionais, não dispôs sobre
qualquer restrição, ou condição, para fruição do incentivo fiscal, subordinadas à
percepção de dividendos e outros rendimentos do acionista decorrente de sua
participação no capital da sociedade titular de empreendimento.
Porém, o Acórdão Embargado apenas asseverou que a existência de cláusulas no
Contrato de Mútuo de Ações Ordinárias Nominativas limitariam a condição de
sócio do BANESPA e, portanto, desqualificariam o seu enquadramento no art. 9o
da Lei
8.167/91, sem fazer qualquer comentário acerca do argumento do BANESPA de
que a norma teria tão-somente viés político ao instituir controle político na
companhia investida e não os direitos econômicos e financeiros das ações detidas.

3.

Os embargos foram admitidos parcialmente, exclusivamente para correção do
primeiro ponto, isto é, erro material na ementa do Acórdão embargado, conforme Despacho (fls.
593/597), destacam-se os seguintes trechos em relação às matérias não admitidas:
Em relação a suposta omissão e contradição quanto aos argumentos de defesa e
as provas constantes dos autos, aduz a interessada que houve a comprovação dos
percentuais de detenção na EVADIN e na PRIMO SCHINCARIOL, situações que não
teriam sido reconhecidas pelo acórdão.
De plano, verifica-se, à evidência, que o argumento não se relaciona a qualquer
contradição, pois esta, em sede de embargos, deve ocorrer entre a decisão e seus
fundamentos, e não entre o que restou decidido e a interpretação jurídica
almejada pelas partes.
No mesmo sentido, não se trata de omissão, dado que o voto expressamente se
manifestou acerca dessas participações.
Constata-se, assim, que inexiste qualquer omissão quanto a este ponto, cuja tese
decorre de inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que, como é
cediço, não desafia embargos, razão pela qual não há como acolher a pretensão
deduzida pela interessada.
Também não prospera o argumento de que o acórdão deixou de se manifestar
acerca de processos administrativos em que a interessada teve seu direito
reconhecido (incorrendo, portanto, em omissão), posto que eventuais decisões,
proferidas em outros julgamentos (sem relação de dependência com o presente
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.188 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000919/2006-54
6
caso), não possuem o condão de infirmar a posição adotada no âmbito deste
colegiado, sendo certo que para tal desiderato pode a interessada, se assim
desejar, apresentar recurso específico, regimentalmente previsto.
Como os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões de mérito
efetivamente apreciadas pelo Colegiado conclui-se que inexiste a alegada
omissão.
Por fim, também não prospera o argumento de que houve omissão em relação ao
argumento de “viés político” da Lei n. 8.167/91, pelo simples fato de que não
compete a este Colegiado manifestar-se sobre tal tipo de argumento. (destaques
no original)
4.

O Acórdão embargado foi relatado pelo Conselheiro Lizandro Rodrigues de Souza,
que não mais integra este colegiado, razão pela qual os embargos foram distribuídos a esse
Conselheiro.
5.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Admissibilidade dos Embargos de Declaração
6.

Ratifica-se as conclusões do Despacho de Admissibilidade, que admitiu os embargos
de Declaração em relação erro material na ementa do Acórdão embargado.

Mérito
Erro material na ementa do Acórdão embargado
7.

Aduz a Embargante que a ementa do r. Acórdão possui dois erros materiais, a saber:
(i) Erro quanto ao ano-calendário, consignou 2009, quando o certo é ano-calendário
2002; e
(ii) Referir como percentual de participação conjunta o percentual de 20% do capital
votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser integralizado com cursos
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.188 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000919/2006-54
7
próprios, mas no voto condutor adotou entendimento de que a participação de 5% atenderia o
limite estabelecido no §4o do art. 9o da Lei no 8.167, de 1991.
8.

O Despacho (fls. 593/597) admitiu os embargos de declaração interpostos pela
interessada, apenas quanto a possíveis erros materiais na redação da ementa, ou seja, a
admissibilidade se refere a inexatidão material devida a lapso manifesto ou erro de escrita, trata-
se, portanto, de embargo inominado, nos termos do art. 1171 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
9.

Importante registrar que, embora a ementa não encerre conteúdo efetivamente
decisório, o qual somente se revela por meio da parte dispositiva do acórdão, em conjunto com o
voto vencedor, as ementas constituem parte importante do acórdão, especialmente para servir de
apoio à pesquisa, como elemento facilitador do processo de recuperação da informação.
10.

Quanto ao primeiro erro constante na ementa, que se refere ao ano-calendário,
assiste razão à Embargante, de forma que deve ser retificada essa referência na ementa para
“ano-calendário 2002”. Além disso, verifica-se que o assunto constante na ementa é “Normas
Gerais de Direito Tributário”, quando o mais adequando, por trata-se de incentivo de IRPJ, é
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ”, conforme, inclusive, consta na ementa do
Acórdão no 16-52-170, proferido pela DRJ/SP1.
11.

Com relação ao segundo ponto, divergência entre o que consta na ementa sobre a
referência ao percentual de participação conjunta de 20% e a afirmação de que voto condutor
entendeu que a participação de 5% atenderia o limite estabelecido no §4o do art. 9o da Lei no
8.1672, de 1991, impõe-se fazer um importante reparo.

1 Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como
embargos, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento que não demonstrar a
inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro relator, ou outro
designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o requerimento previsto no caput.
2 Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores assegurarão às pessoas
jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta
e um por cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional, a aplicação, nesse
empreendimento, de recursos equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1o,
inciso I. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
[...]
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.188 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000919/2006-54
8
12.

A leitura do voto é clara e no sentido oposto ao afirmado pela Embargante, que
afirmou que o voto condutor adotou entendimento de que a participação de 5% atenderia ao
limite estabelecido no § 4o do art. 9o da Lei no 8.167, de 1991.
13.

A Embargante, fazendo utilização de parte descontextualizada da argumentação
desenvolvida pelo Relator, atribui sentido oposto ao argumento e entendimento desta Turma.
Veja-se:
É plausível que os projetos cujas atividades econômicas são de “interesse para o
desenvolvimento sustentável da Amazônia” possam ser considerados como
“estruturadores para o desenvolvimento regional”, assim admitindo que o termo
“estrutura” não tenha o mesmo significado que o de infraestrutura do art. 1o da
Lei n° 9.808/99. Desta forma, entendo que se aplica o percentual de 5% para o
projeto que pretende a fabricação de telefones celulares, conforme disposto na
Resolução 7.077/91, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia ao
regular os incentivos fiscais, incluindo o FINAM.
Mas, no caso concreto, concordo com a DRJ que entendeu descaracterizado a
detenção do percentual (de 5% do capital votante de sociedade titular de
empreendimento, requerida pelo Art. 9o da Lei no 8.167/1991) devido a cláusula
restritiva de direito de sócio que consta do “Contrato de Mútuo de Ações
Ordinárias Nominativas” cuja cópia encontra-se às fls. 360/362 e que lhe faria
prova desta condição de detenção. Nos termos da DRJ:
18. Ademais, a participação do Grupo (a que a interessada diz pertencer) no
capital social da empresa “Evadin Indústrias Amazônia S.A.” é questionável,
isto porque o “Contrato de Mútuo de Ações Ordinárias Nominativas” cuja
cópia encontra-se às fls. 360/362 e que lhe faria prova desta condição,
possui cláusula restritiva de direito de sócio, conforme se extrai do
parágrafo segundo da cláusula segunda do referido contrato:
PARÁGRAFO SEGUNDO: Em razão do mútuo ora ajustado, a MUTUARIA
exercerá, durante sua vigência, todos os direitos inerentes à qualidade de
acionista que lhe é conferida pela transferência das ações objeto do
presente contrato, com exceção dos dividendos, bonificações em dinheiro,
bem como a concorrência em todos os eventos qualificados como de
distribuição de resultados, que serão imediatamente transferidos à
MUTUANTE. A mutuante se responsabilizará por todos os tributos
incidentes nesta transferência. (grifo acrescentado)

§ 4o Relativamente aos projetos de infraestrutura, conforme definição constante do caput do art. 1o da Lei
no 9.808, de 20 de julho de 1999, bem como aos considerados estruturadores para o desenvolvimento
regional, assim definidos pelo Poder Executivo, tomando como base os planos estaduais e regionais de
desenvolvimento, o limite de que trata o § 2o deste artigo será de cinco por cento. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.199-14, de 2001) [...]
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.188 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000919/2006-54
9
18.1. Também o Acordo entre acionistas à fl. 367/370 contém cláusula
restritiva de direto a sócio. Veja-se a Cláusula 3a alínea “b”:
b) a INVESTIDORA [Banco do Estado de São Paulo S.A. BANESPA] cede à
CONTROLADORA [Evadin Holding Ltda] o direito de preferência à aquisição
das ações que proporcionalmente lhe couberem; (grifo acrescentado)
18.2. Ora, consoante art. 109, incisos I e IV, da Lei no 6.404, de 1976, abaixo
reproduzido, fica demonstrado que tais cláusulas estão a ferir os direitos
inerentes à condição de sócio:
Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão
privar o acionista dos direitos de:
I participar dos lucros sociais;
II participar do acervo da companhia, em caso de liquidação;
III fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios
sociais;
IV preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias
conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus
de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172;
V retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei.
§ 1o As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus
titulares.
§ 2o Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista
para assegurar os seus direitos não podem ser elididos pelo
estatuto ou pela assembleia-geral.
§ 3o O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências
entre os acionistas e a companhia, ou entre os acionistas
controladores
e
os
acionistas
minoritários,
poderão
ser
solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar.
(Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
19. Com efeito, é inoponível ao Fisco, para fins de gozo de incentivo fiscal,
o contrato de mútuo de ações firmado entre a contribuinte manifestante
e a sócia majoritária de empresa de setor da economia considerado, pelo
Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento da Amazônia, em que
não se encontra configurada a participação efetiva da manifestante, ou do
grupo a que pertença, no empreendimento, na medida em que os direitos
inerentes à condição de sócio não lhe foram assegurados e o contrato
estaria a visar única e exclusivamente o usufruto de benefício fiscal.
Mesmo que entendêssemos comprovado a detenção de 5% do capital votante
da “Evadin Indústrias Amazônia S.A.” pela Recorrente (e este é o percentual
individual mínimo a ser comprovado pela Recorrente Banespa, conforme
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.188 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000919/2006-54
10
entendemos da previsão do caput do art. 9o da Lei no 8.167/1991), faltaria no
mínimo 46% de ações a serem comprovadas como detidas pelo grupo de pessoas
jurídicas coligadas, conforme prevê o art. 9o da Lei no 8.167/1991.
(Texto sublinhado foi utilizado de forma descontextualizada pela Embargante,
texto em negrito destacado pelo relator dos Embargos)
14.

A motivação para decisão contrária ao interesse da ora Embargante restou
absolutamente clara, esta Turma, alinhada ao entendimento da autoridade julgadora de primeira
instância, entendeu que não restou caracterizada a participação de 5% do capital votante de
sociedade titular de empreendimento, condição requerida pelo art. 9o, § 4o, da Lei no 8.167, de
1991, em razão da existência de cláusula restritiva de direito de sócio que consta do “Contrato de
Mútuo de Ações Ordinárias Nominativas” (fls. 360/362).
15.

Assim, devem ser sanadas as inexatidões materiais verificadas na ementa, que
decorrem de lapso manifesto na formalização do acordão embargado, que deverá ter o seguinte
teor:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
PERC. INCENTIVOS FISCAIS. CONDIÇÕES PARA RECONHECIMENTO.
Em relação às opções pela aplicação do imposto em investimentos regionais
manifestadas a partir de 02/05/2001, a legislação tributária veda a concessão de
incentivos fiscais (FINOR/FINAM) na situação em que o pleiteante não detenha
projetos próprios nas áreas de aplicação de recursos e/ou participação como
acionista (51% do capital votante) em projetos incentivados pelos Fundos de
Investimento. A opção pelo incentivo fiscal é dirigida às pessoas jurídicas ou grupos
de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos
cinquenta e um por cento do capital votante de sociedade titular de
empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo,
prioritário para o desenvolvimento regional. Nos casos de participação conjunta,
será obedecido o limite mínimo de cinco por cento do capital votante para cada
pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser integralizado com recursos
próprios.
CLAUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS.
No âmbito do Finor/Finam, cláusula restritiva de direito de sócio desautorizam o
aproveitamento de aplicação de recursos de pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas no capital votante de sociedade titular de empreendimento, na
forma de Opção de destinar parte do IRPJ apurado ao Fundo de Investimentos do
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.188 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000919/2006-54
11
Nordeste (FINOR) ou Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM), Incentivo Fiscal
previsto na Medida Provisória no 2.058/2000, que modificou o artigo art. 9o da Lei
no 8.167, de 16 de janeiro de 1991.

Dispositivo
16.

Diante do exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar o lapso manifesto constante na ementa do
r. Acordão, que passa ter nova redação, conforme discriminada no presente voto e ementa deste
acórdão.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 611
DF CARF MF
Original